Tribunal: STF
Processo: ACO 3128
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. PARAÍBA. REGIME PÚBLICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. EMISSÃO DE CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA. DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES – DIPR. LEI FEDERAL N. 9.717/1998. DECRETO 3.788/2001. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO NO CADPREV, CAUC E CADIN. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
Relatório
    1. Ação cível originária, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Paraíba, em 23.5.2018, contra a União para obter a declaração de inconstitucionalidade formal e material da Lei n. 9.717/1998 e do Decreto n. 3.788/2001, a renovação do Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP e não ser incluída no Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social – CADPREV ou demais cadastros de inadimplência pelas sanções contidas no art. 7º da Lei n. 9.717/1998.
O caso
    2. A Paraíba afirmou que o Ministério da Previdência fornece o Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP, pelo qual se atesta o cumprimento dos critérios e exigências estabelecidos na Lei n. 9.717/1998.
    Ressaltou que “a observância aos critérios estabelecidos em legislação federal para a organização previdenciária dos entes federados passou a ser condição ao recebimento de transferências voluntárias e operações de crédito – tanto que a regularidade previdenciária passou a ser um dos itens (n. 202) auferíveis no CAUC – Cadastro Único de Convenentes” (fl. 2, e-doc. 1).
    Afirmou que, na espécie vertente, teria sido apontada irregularidade “denominada de Demonstrativo de informações previdenciárias e repasses –DIPR (...) [que] refere-se exclusivamente aos repasses que os poderes devem realizar em favor do ente previdenciário (PBPREV – PARAÍBA PREVIDÊNCIA)” (fl. 3, e-doc. 1).
    Esclareceu que ”tal irregularidade é decorrente da ausência de pagamento da parte patronal por parte do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba (meses de dezembro e março) e da Universidade Estadual da Paraíba (mês de dezembro)” (fl. 3, e-doc. 1).
    Alertou que “a dívida previdenciária relativa às cotas patronais do Poder Judiciário Estadual, soma a quantia de R$ 13.847.718,01 (treze milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, setecentos e dezoito reais e um centavo)” e que “a cota patronal da Universidade Estadual da Paraíba – UEPB, chega ao montante de R$ 4.635,587,70 (quatro milhões, seiscentos e trinta e cinco mil, quinhentos e oitenta e sete reais e setenta centavos)” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Acrescentou que “a Autarquia Previdenciária Estadual (PBPREV) realizou cobranças aos gestores do Poder Judiciário e da Universidade Estadual (…) [mas que estes] quedaram-se silentes até a presente data” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Ponderou que não se pode admitir a não emissão do “Certificado de Regularidade Previdenciária do Estado da Paraíba, instituído pelo Decreto nº 3.788, de 11/04/2001, em razão da falta de cumprimento obrigacional por parte da UEPB e do TJPB” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Ressaltou que a Lei 9.717/1998 “adveio da conversão em lei da Medida Provisória 1.723 de 29 de outubro de 1998 [e que, assim,] não poderia regulamentar o disposto no art. 40, da Constituição de 1988, por vedação expressa do art. 246, da Constituição de 1988, eis que esse dispositivo constitucional foi alterado pela EC 20/98” (fl. 6, e-doc. 1).
    Sustentou haver inconstitucionalidade material dos arts. 1º, 6º, 7º e 9º, caput e incs. da Lei n. 9.717/1998 “por ofensa direta a disposto nos arts. 1º; 18; 19, III, in fine e art. 24, inciso XII e 25, todos da Constituição de 1988” (fl. 6, e-doc. 1).
    Asseverou ser “pessoa jurídica de direito público interno dotado de autonomia política no pacto federativo brasileiro (CF, art. 1º e 18)” e que, teria “capacidade: de auto-organização, autogoverno e autoadministração”, pelo que lhe compet[iria] “reger a disciplina administrativa e previdenciária de seus servidores” (fl. 6, e-doc. 1).
    Enfatizou que, “ao fixar obrigações e critérios aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal, a Lei nº 9.717/98 extrapolou a competência concorrente prevista no art. 24, inciso XII, da Constituição da República” (fl. 7, e-doc. 1).
    Argumentou que, “com o pretexto de orientar, supervisionar e acompanhar, a Secretaria da Previdência, por meio do controle do CRP, está exercendo fiscalização sobre o ente federativo” o que ofenderia o “ disposto no art. 19, III, da Constituição de 1988, que veda à União criar preferência em relação ao Autor” (fl. 9, e-doc. 1).
    Explicou não haver na Lei n. 9.717/1998 referência ao Certificado de Regularidade Previdenciária e anota que este certificado teria sido criado pelo Decreto federal n. 3.788/2001, que seria ilegal por “exrapola[r] os limites do poder regulamentar a que se refere o art. 84, IV, da Constituição de 1988” e materialmente inconstitucional por ofender o “princípio federativo (CF, art. 1º), princípio da autonomia (CF, art. 18) e princípio da paridade federativa (CF, art. 19, III)” (fl. 11, e-doc. 1).
    Salientou haver ofensa ao “Princípio Constitucional da Intranscendência das obrigações e Sanções Jurídicas (art. 5º, XLV, CF)” e da Separação dos Poderes pois, “sendo os poderes independentes e autônomos, não há como se imputar a um o cumprimento de obrigação devida e assumida por outro” (fls. 13 e 15, e-doc. 1).
    Alertou que “a falta de cumprimento obrigacional por parte da UEPB e do TJPB est[ariam] levando à suspensão da emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP e, por conseguinte, enseja[riam] a suspensão das transferências voluntárias da União e imped[iriam] a contratação de operações de crédito internas e externas” (fl. 23, e-doc. 1).
    Requereu medida liminar para “suspender as inscrições no Sistema de Informações de Regimes Público de Previdência Social – Cadprev – relativamente ao item “DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES – DIPR – CONSISTÊNCIA E CARÁTER CONTRIBUTIVO”; a.1) se abstenha de praticar qualquer ato restritivo contra o Estado da Paraíba que implique não emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP; a.2) emita imediatamente a renovação do Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP do Estado da Paraíba; a.3) se abstenha de incluir qualquer medida restritiva contra o Estado da Paraíba no CADPREV - Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social ou em qualquer outro cadastro federal, como o CAUC eCADIN; a.4) se abstenha de aplicar contra o Estado da Paraíba as sanções do art. 7º, da Lei 9.717/98; a.5) seja fixada a multa no valor de R$100.000,00 (cem mil reais) por dia de descumprimento da ordem judicial; a.6) a decisão liminar seja expressa no sentido de fazer-se substituir o CRP nos procedimentos em que este seja exigido até sua efetiva renovação” (fls. 28-29, e-doc. 1).
    No mérito, pediu fosse julgado procedente o pedido “para tornar definitiva a liminar, acaso deferida, para: c.1) determinar a ré que se abstenha em definitivo de praticar qualquer ato restritivo contra o Estado da Paraíba que implique em não emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP; c.2) determinar a ré que emita definitivamente o Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP do Estado da Paraíba; c.3) determinar a ré que se abstenha de incluir qualquer medida restritiva contra o Estado da Paraíba no CADPREV - Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social ou em qualquer outro cadastro federal, como o CAUC e CADIN; c.4) determinar a ré que se abstenha de aplicar contra o Estado da Paraíba as sanções do art. 7º, da Lei 9.717/98; c.5) declarar incidentalmente a inconstitucionalidade formal da Lei 9.717/98; c.6) declarar incidentalmente a inconstitucionalidade material dos arts. 1º, 6º, 7º e 9º, caput e incisos, da Lei Nº 9.717/1998, por ofensa aos arts. 1º; 5º, II; 18; 19, III; 24, XII e 25, da Constituição de 1988; c.7) pelo princípio do arrastamento, declarar a inconstitucionalidade do Decreto 3.788/2001; c.8) condenar a ré nos ônus da sucumbência, especialmente os honorários de sucumbência em valor a ser fixado nos moldes do art. 85, §3º , do CPC” (fls. 29-30, e-doc. 1).
    3. Em 25.5.2018, o Ministro Dias Toffoli, então Relator, deferiu, em parte, a medida liminar requerida “para que a União se abstenha de restringir, em função das exigências constantes da Lei nº 9.717/1998 e suas regulamentações, a concessão de CRP relativamente à irregularidade apontada na exordial” (e-doc. 19).
    4. Contra essa decisão a União interpôs agravo regimental (e-doc. 27) e apresentou contestação (e-doc. 30).
    Argumentou que a Lei n. 9.717/1998 se “retira seu fundamento de validade do artigo 24, XII, da Constituição” e “não regulamenta dispositivo constitucional cuja redação foi alterada no período mencionado no artigo 246 da Constituição” (fl. 5, e-doc. 30).
    Sustentou que, “de acordo com o § 1° do artigo 24, compete à União o estabelecimento de normas gerais, restando aos Estados a competência suplementar destinada a especificar tais regras gerais” (fl. 6, e-doc. 30).
    Ponderou que “o decidido na Ação Cível Originária n° 830/PR, apenas tem efeito inter partes e não representa um posicionamento definitivo sobre o tema no âmbito desse Supremo Tribunal Federal, pois ainda pende o julgamento do mérito da aludida ação” (fl. 10, e-doc. 30).
    Informou ter sido reconhecida a repercussão geral da matéria no Recurso Extraordinário n. 1.007.271, pelo que se revelaria “imprescindível o sobrestamento do feito” (fl. 14, e-doc. 30).
    Alegou não haver ofensa aos princípios da intranscendência subjetiva das sanções e da separação dos poderes.
    Pediu a improcedência da ação e, subsidiariamente, pleiteou o sobrestamento do feito até julgamento final do Recurso Extraordinário n. 1.007.271.
    5. Em 29.10.2018, Paraíba apresentou réplica (e-doc. 36).
    6. Em 13.4.2020, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo provimento do agravo interno e pelo posterior sobrestamento do feito para se aguardar o julgamento do Recurso Extraordinário com repercussão geral n. 1.007.271/PE, Tema 968 (e-doc. 38).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    7. Na espécie, a Paraíba esclarece não ter sido emitido, pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, o Certificado de Regularidade Previdenciária, instituído pelo Decreto n. 3.788/2001, pelo qual se atesta o cumprimento dos critérios e exigências estabelecidos na Lei n. 9.717/1998 pelo regime próprio de previdência social dos Estados.
    Anota que a suspensão da emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP acarretaria inscrição no Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social – CADPREV, em impedimento à contratação de operações de crédito internas e externas e suspensão das transferências voluntárias da União.
    Afirma inconstitucionalidade formal e material da Lei n. 9.717/1998 e salienta não ter a União observado, entre outros dispositivos constitucionais, o inc. XII do art. 24 da Constituição da República.
    8. Este Supremo Tribunal tem reconhecido conflito federativo em situações nas quais, valendo-se de registros de pretensas inadimplências dos Estados nos cadastros federais, a União impossibilita o recebimento de repasses de verbas, acordos de cooperação, convênios e operações de crédito entre esses Estados e entidades federais. Assim, por exemplo:
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLENTES. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I F, DA CRFB/88. AFIRMAÇÃO DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal é originariamente competente para processar e julgar as causas que revelem potencial conflito federativo entre a União e os Estados-membros (art. 102, I, f, da CRFB/88), como nos casos em que se discute a inscrição destes nos cadastros federais de irregularidades ou inadimplência. 2. A União é parte legítima para figurar no polo passivo das ações em que Estado-membro impugne inscrição em cadastros federais de inadimplentes e/ou de restrição de crédito. 3. Agravo interno provido, para que se dê prosseguimento à ação” (Ação Cível Originária n. 2.764-AgR/AC, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 2.2.2018).
    “EMENTA: REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO NO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - SIAFI. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. ÓBICE AO REPASSE DE VERBAS E À CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS. SUSPENSÃO DO REGISTRO DE INADIMPLÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR. REFERENDO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 1. A União detém legitimidade para figurar no polo passivo da ação na qual se pleiteia a suspensão da inscrição de Estado-Membro no Sistema Integrado de Administração Financeira - Siafi, no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - Cadin ou no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias - Cauc. 2. O Supremo Tribunal Federal reconhece conflito federativo em situações nas quais a União, valendo-se de registros de apontadas inadimplências dos Estados no Sistema Integrado de Administração Financeira - Siafi, impossibilita o repasse de verbas federais e a celebração de convênios. 3. O registro da entidade federada, pela alegada inadimplência, nesse cadastro federal pode sujeitá-la a efeitos gravosos, com desdobramentos para a transferência de recursos. 4. Em cognição primária e precária, estão presentes os requisitos para o deferimento da medida cautelar. 5. Medida cautelar referendada. Agravo regimental prejudicado” (Ação Cível Originária n. 2.733-AgR/AC, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.9.2018).
    9. Observo ser desnecessário aguardar-se o julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral n. 1.007.271-RG (Tema 968). Este Supremo Tribunal tem decidido que a suspensão do § 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil não alcança os processos originários. Nesse sentido, os seguintes precedentes:
    “Agravo interno em ação cível originária. 2. Direito Administrativo. 3. Convênios. Inscrição em cadastros federais de inadimplentes (Siafi/Cauc/Cadin). 4. Tomada de Contas Especial. Necessidade. Ausência configura ofensa ao devido processo legal. Jurisprudência sedimentada. 5. Sanções em virtude de irregularidades com gasto de pessoal praticadas por órgãos e Poderes autônomos. 6. Princípio da intranscendência das sanções. Insubsistência da medida restritiva ao Poder que não possui ingerência administrativa sobre o órgão descumpridor. Entendimento pacífico nesta Corte. 7. Matéria submetida à repercussão geral. Tema 327. Pedido de sobrestamento. Indeferimento. Precedentes. 8. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo interno desprovido. 10. Majoração dos honorários advocatícios a cargo da União (art. 85, § 11, do CPC). 11. Multa. Em caso de votação unânime, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 5% sobre o valor atualizado da causa” (ACO n. 3.173-AgR/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 6.4.2020). 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO NO CADPREV. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que não é possível a utilização de procedimento administrativo como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade, sob pena de usurpação da função jurisdicional do próprio Supremo Tribunal Federal. II – A suspensão de que trata o art. 1035, § 5º, do CPC não alcança os processos originários desta Suprema Corte. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ACO n. 2.421-AgR-Segundo/MG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 29.5.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO NO SIAFI/CAUC. INSTAURAÇÃO PRÉVIA. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. NECESSIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. A compreensão iterativa do STF é no sentido da necessidade de instauração prévia de Tomada de Contas Especial por parte da União, com observância dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, para fins de imposição de medidas restritivas ao acesso de ente federativo a transferências intergovernamentais. 2. É jurisprudência assente não ser viável o sobrestamento de ação cível originária por identidade com a matéria versada em repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ACO n. 2.473-AgR/TO, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 15.5.2018).
    No mesmo sentido, por exemplo, ACO n. 2.591-AgR/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 2.12.2016.
    Por isto este Supremo Tribunal tem indeferido pedidos de sobrestamento das ações cíveis originárias análogas à presente para se aguardar o julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral n. 1.007.271-RG, Tema 968, julgando-as procedentes e determinando renovação do Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP, assentando ter a União extrapolado os limites de sua competência para legislar em matéria previdenciária.
    10. Em 29.10.2007, o Plenário deste Supremo Tribunal referendou a cautelar deferida pelo Ministro Marco Aurélio, Relator, na Ação Cível Originária n. 830-TAR/PR ajuizada pelo Paraná e a Paraná Previdência para condenar a União a “efetivar o repasse da compensação previdenciária, abster-se de aplicar sanção em decorrência de descumprimentos relativos à Lei nº 9.717/98, expedir o Certificado de Regularidade Previdenciária e não obstaculizar operações financeiras previstas no artigo 7º da Lei nº 9.717/98 e no artigo 1º do Decreto nº 3.788/01”.
    Esses os fundamentos do voto do Ministro Marco Aurélio:
    “Constato, neste exame preliminar, que se adentrou não o campo do simples estabelecimento de normas gerais. Atribuem-se a ente da Administração Central, ao Ministério da Previdência e Assistência Social, atividades administrativas em órgãos da Previdência Social dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos fundos a que se refere o artigo 6º da citada lei. A tanto equivale a previsão de que compete ao Ministério da Previdência e Assistência Social orientar, supervisionar e acompanhar as práticas relativas à previdência social dos servidores públicos das unidades da Federação. Mais do que isso, mediante o preceito do artigo 7º, dispôs-se sobre sanções diante do descumprimento das normas - que se pretende enquadradas como gerais. Deparo, assim, com quadro normativo federal que, à primeira vista, denota o extravasamento dos limites constitucionais, da autonomia própria, em se tratando de uma Federação. Uma coisa é o estabelecimento de normas gerais a serem observadas pelos Estados membros. Algo diverso é, a pretexto da edição dessas normas, a ingerência na administração dos Estados, quer sob o ângulo direto, quer sob o indireto, por meio de autarquias. Vale frisar que não prospera o paralelo feito entre a legislação envolvida na espécie e a denominada Lei de Responsabilidade Fiscal, editada a partir de previsão expressa contida no artigo 169 da Constituição Federal, impondo limites a serem atendidos pelos Estados, Distrito Federal e Municípios” (ACO n. 830-TAR/PR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 11.4.2008).
    11. Em sede de Embargos de Declaração em Embargos de Declaração no Agravo Regimental na Ação Cível Originária n. 1.062/DF, o Plenário deste Supremo Tribunal, em 20.4.2017, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que “a União, ao editar a Lei 9.717/1998, extrapolou os limites de sua competência constitucional quando estabeleceu sanções à hipótese de descumprimento do referido diploma legal e atribuiu ao Ministério da Previdência e Assistência Social atividades administrativas em órgãos dos Estados, Municípios e Distrito Federal”. O acórdão tem a seguinte ementa:
    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. O artigo 52, parágrafo único, do RISTF, autoriza o relator a dispensar a vista ao Procurador-Geral quando a matéria em debate já tiver jurisprudência firmada, como é o caso dos autos, não se verificando prejuízo à análise dos autos a ausência de intimação do parquet em sede recursal. 3. O estabelecimento de sanções à hipótese de descumprimento do que previsto no artigo 7º da Lei 9.717/1998 e a atribuição ao Ministério da Previdência e Assistência Social de atividades administrativas em órgãos dos Estados, Municípios e Distrito Federal previstos no referido diploma legal, configura extravasamento dos limites constitucionais da competência legislativa da União. Inconstitucionalidade. Remansosa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Embargos de declaração da União e do Ministério Público Federal rejeitados” (ACO n. 1.062-AgR-ED-ED/DF, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.5.2017).
    12. Em 6.11.2018, o Plenário deste Supremo Tribunal manteve, em agravo regimental, medida liminar deferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski na Ação Cível Originária n. 3.004/DF. Então, o Ministro Relator salientou não ser necessário o sobrestamento do feito para se aguardar decisão a ser proferida em recurso extraordinário com repercussão geral. No acórdão se tem a seguinte ementa:
    “Ementa: AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. NEGATIVA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA. COMPETÊNCIA CONCORRENTE EM MATÉRIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. ANÁLISE ADMINISTRATIVA. DESEQUILÍBRIO DA RELAÇÃO FEDERATIVA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RESERVA JURISDICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar, concorrentemente, sobre previdência social, nos termos do disposto no art. 24 da Constituição Federal, hipótese em que a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais, de acordo com o disposto no art. 24, § 1º, da CF. II – Exame da compatibilização das normas estaduais com a Constituição Federal que é matéria complexa e não mecânica, atraindo inevitavelmente a intervenção do Poder Judiciário. III – Não vinga o pedido de sobrestamento do feito baseado na alegada existência de repercussão geral da matéria, porque a suspensão de que trata o art. 1035, § 5º, do CPC não alcança os processos originários desta Corte. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ACO n. 3.004-MC-AgR/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 8.2.2019). 
    Essa ação cível originária foi julgada procedente, em 10.10.2019, pelo Ministro Ricardo Lewandowski, para condenar a União a expedir o certificado de regularidade previdenciária em favor do Piauí e “abster-se de incluir o nome do autor nos cadastros desabonadores do governo federal” (DJe 15.10.2019).
    Salientou, então, o Ministro Relator, que “o pleito de declaração de inconstitucionalidade da Lei 9.717/1998 e do Decreto 3.788/2001 não pode[ria] compor o pedido principal de ação cível originária, tratando-se de pedido típico de ação declaratória de inconstitucionalidade” (DJe 15.10.2019).
    13. O Plenário deste Supremo Tribunal manteve, também, decisão monocrática do Ministro Ricardo Lewandowski, que, na Ação Cível Originária n. 2.821/MT ajuizada por Mato Grosso, determinou à União que lhe renovasse o Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP. Esta a ementa do acórdão: 
    “Ementa: AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. NEGATIVA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA. COMPETÊNCIA CONCORRENTE EM MATÉRIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. ANÁLISE ADMINISTRATIVA. DESEQUILÍBRIO DA RELAÇÃO FEDERATIVA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RESERVA JURISDICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar, concorrentemente, sobre previdência social, nos termos do disposto no art. 24 da Constituição Federal, hipótese em que a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais, de acordo com o disposto no art. 24, § 1º, da CF.
    II – Exame da compatibilização das normas estaduais com a Constituição Federal que é matéria complexa e não mecânica, atraindo inevitavelmente a intervenção do Poder Judiciário.
    III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ACO n. 2.821-AgR/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 22.3.2018).
    14. Em 14.2.2019, o Ministro Alexandre de Moraes julgou procedente a Ação Cível Originária n. 2.607/TO para determinar a emissão, em favor de Tocantins, do Certificado de Regularidade Previdenciária e ressaltou ter havido usurpação da autonomia dos entes federados para gerirem seus regimes próprios de previdência social:
    “No entanto, em desvio da finalidade para qual foi editada, constata-se do corpo da Lei 9.717/1998 a presença de regras que não se limitam a regulamentação de caráter geral acerca da organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos entes federativos.
    Outrossim, foram definidas regras impositivas de deveres específicos a serem cumpridos pelos entes responsáveis pela administração dos regimes próprios de previdência social, com destaque para os previstos nos seus artigos 1º e 6º, com expressa previsão de sanções em caso de descumprimento destes deveres, por sua vez definidas no artigo 7º da mesma legislação. Com isso, houve usurpação da autonomia concedida aos entes federativos para gerirem seus regimes próprios de previdência social, o que também foi garantido pela Constituição Federal.
    Importante o registro de que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, seguindo esta trilha, firmou orientação no sentido de que a União, ao editar a Lei 9.727/1998 e o Decreto 3.788/2001, extrapolou a competência legislativa para edição de normas de caráter geral sobre previdência social. (…)
    De todo este quadro, tira-se a conclusão da ilegalidade da recusa em se expedir o Certificado de Regularidade Previdenciária em favor do Estado-Autor, justamente porque fundada no suposto descumprimento dos deveres impostos aos entes federados nos mencionados dispositivos da Lei 9.717/1998, cuja inconstitucionalidade ora se reconhece, ainda que do modo prejudicial. O mesmo se diz em relação aos demais atos administrativos, também atacados pelo autor, e que decorrem do alegado descumprimento destes mesmos deveres” (DJe 15.3.2019).
    15. Na Sessão Virtual de 24.5.2019 a 30.5.2019, o Plenário deste Supremo Tribunal manteve, em agravo regimental, a decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes na Ação Cível Originária n. 2.607/TO. Esta a ementa do acórdão:
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AÇÃO CIVIL ORIGINÁRIA. EMISSÃO DE CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA. LEI 9.717/1998. DECRETO 3.788/2001. PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 204/2008 E 403/2008. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL PARA LEGISLAR SOBRE MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 24, XII, DA CF/88. ARTIGOS 7º, I A III, E 9º DA LEI FEDERAL 9.717/1998. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO A NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (DJe 13.6.2019).
    Nesse mesmo sentido foi decidido, na Sessão Virtual do Plenário de 7.6.2019 a 13.6.2019, o Agravo Regimental na Ação Cível Originária n. 3.154/DF, também de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.
    16. A jurisprudência deste Supremo Tribunal, em recurso extraordinário está, igualmente, assentada no sentido de que, ao editar a Lei n. 9.717/1998 e o Decreto n. 3.788/2001, a União extrapolou os limites de sua competência constitucional. São exemplos disso:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária. Lei 9.717/98 e Decreto 3.788/2001. Extravasamento dos limites da competência legislativa da União. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.055.603-AgR/PE, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8.9.2017).
    “COMPETÊNCIA CONCORRENTE – NORMAS GERAIS – PREVIDÊNCIA SOCIAL – EXTRAVASAMENTO. Os artigos 7º e 9º da Lei nº 9.717/1998 revelam extravasamento do campo relativo às normas gerais sobre previdência social. Precedente: tutela antecipada na ação cível originária nº 830/PR, Pleno, de minha relatoria, acórdão publicado no Diário da Justiça de 11 de abril de 2008. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO. Havendo interposição de recurso sob a regência do Código de Processo Civil de 2015, cabível é a fixação de honorários de sucumbência recursal previstos no artigo 85, § 11, do diploma legal. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé” (RE n. 972.918-AgR/PE, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 4.8.2017).
    “E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA (CRP) – CAUC/CADPREV – INCLUSÃO, NESSE CADASTRO, DE ENTE MUNICIPAL POR EFEITO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 7º DA LEI Nº 9.717/1998 – DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ACO 830-TAR/PR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO) QUE RECONHECEU A INVALIDADE CONSTITUCIONAL DE REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL, POR EXTRAVASAR A COMPETÊNCIA DA UNIÃO NA EDIÇÃO DE NORMAS GERAIS – SUBSISTÊNCIA DO